Tribunal: TJBA
Processo: 0008478-10.1985.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008478-10.1985.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSONIAS FERREIRA DA MOTTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. OMISSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado da Bahia para anular sentença extintiva de ação de desapropriação e determinar o retorno dos autos à origem, sob alegação de omissão quanto à tese de perda superveniente do objeto em razão da extinção da Companhia de Desenvolvimento do Vale do Paraguaçu DESENVALE, autora originária da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da entidade autora da ação de desapropriação implica perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual, bem como se a omissão quanto a esse ponto no acórdão embargado deve ser suprida. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão em ponto relevante não enfrentado pelo julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado deixou de analisar a alegação de perda superveniente do objeto suscitada nas contrarrazões, configurando omissão a ser sanada. 5. A extinção da DESENVALE não implica perda do objeto da ação, pois houve sucessão universal pelo Estado da Bahia, que assumiu direitos e obrigações, inclusive processuais. 6. A sucessão processual encontra amparo na legislação societária e processual, não havendo descontinuidade da relação jurídica nem extinção do interesse processual. 7. A finalidade pública da desapropriação permanece íntegra, uma vez que o imóvel continua destinado à execução de política pública de infraestrutura hídrica. 8. A ocupação e utilização do bem pelo Estado evidenciam a subsistência do interesse na regularização dominial. 9. A perda superveniente do objeto somente se configura quando inviável a prestação jurisdicional útil, o que não ocorre na hipótese. 10. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada, não ensejando modificação do julgado. IV. DISPOSITIVO. 11. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos sem efeitos modificativos, para suprir a omissão, mantendo-se inalterado o acórdão embargado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 109 e 493. Lei nº 6.404/1976, arts. 207 e 219, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0008478-10.1985.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOSONIAS FERREIRA DA MOTTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos integrativos, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora